Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719906-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVAN ADAUTO DE SOUZA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE CRACK, UMA DE 0,13G (TREZE CENTIGRAMAS), E A OUTRA DE MASSA DESPREZÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos – em especial os depoimentos dos policiais civis, as declarações extrajudiciais do usuário, as filmagens produzidas pelos investigadores e, por fim, a prova técnica – evidenciam que o réu vendeu uma porção crack e, ainda, tinha em depósito outra porção da mesma droga para fins de difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando convergente com o arcabouço probatório colacionado aos autos. 4. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas quanto à autoria aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VI, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030